Tribunal: TJSP
Processo: 1180233-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE E VCMH.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas Rés contra a r. sentença que julgou procedente a ação para reconhecer a abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde da Apelada, determinando a substituição pelos índices da ANS e a restituição dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE E VCMH.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas Rés contra a r. sentença que julgou procedente a ação para reconhecer a abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde da Apelada, determinando a substituição pelos índices da ANS e a restituição dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade dos reajustes aplicados em plano de saúde coletivo por adesão, com destaque para a validade dos critérios de sinistralidade e VCMH utilizados, a necessidade de demonstração técnica da base de cálculo e a limitação da restituição de valores à prescrição trienal, conforme o art. 206, §3o, V, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de Ilegitimidade passiva que não comporta acolhimento, tendo em vista que todas as empresas integrantes da cadeira de consumo respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços ao consumidor. 4. Cláusula que prevê o reajuste que, a partir de uma análise abstrata, seria válida, entretanto, os percentuais aplicados in casu não foram devidamente justificados com a apresentação de Cálculos Atuariais idôneos e de fácil compreensão. 5. Ônus da prova que cabia à Apelante, não tendo ela comprovado suas alegações documentalmente. 6. Hipótese em que a Operadora não forneceu elementos documentais para que fosse aferida a justificativa técnica do reajustes aplicados, revelando aleatoriedade nos índices adotados, que além de tudo são elevados, impondo excessivo ônus à parte autora. 7. Impossibilidade da Autora ser prejudicado pela desídia das Rés na aplicação de percentual inidôneo para os reajustes, bem como pelo não fornecimento dos documentos necessários à devida comprovação atuarial. 8. Substituição dos índices de reajustes no período guerreado pelos índices utilizados pela ANS nos contratos individuais/familiares que é de rigor. 9. Devolução simples dos valores cobrados a maior no período que é de rigor, todavia, respeitado o entendimento do Juízo Singular, deve ser respeitada a prescrição trienal contada a partir do ajuizamento da ação no que diz respeito à devolução em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA CORRÉ QUALICORP PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA UNIMED NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "1. A ausência de prova técnica idônea sobre os índices de sinistralidade e VCMH aplicados ao plano coletivo por adesão invalida os reajustes praticados, por romperem o equilíbrio contratual e imporem onerosidade excessiva à consumidora. 2. A restituição dos valores pagos a maior em razão de reajustes abusivos deve observar a prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil, limitando-se aos valores pagos nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação".